Tribunal: TJSP
Processo: 2094721-75.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de organização criminosa, de casa de prostituição, de rufianismo, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e contravenção penal de jogo de azar. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores presentes. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.